Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003675-65.2008.8.14.0301
APELANTE: ERCIO JOSE FONSECA DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando a decisão atacada, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003675-65.2008.8.14.0301
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
ÉRCIO JOSÉ FONSECA DA COSTA
, contra o Acórdão (ID Num. 3466206 - Pág. 1 a 7) que, conheceu e deu provimento ao recurso, assim ementado.

“APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. JUSTIFICADO NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento da promoção em preterição se baseou no fato de que não constava nos autos informação de que o autor tivesse sido justificado no referido procedimento administrativo, uma vez que o autor se enquadrava no art. 24, letra "e", da Lei Estadual n°5.249/85 c/c art. 33, letra "e", do Decreto Estadual n° 4.244/86.

Porém a E. Corte ao analisar os autos do Conselho de Justificação, manteve a decisão dos membros do Conselho que inocentou o justificante julgando-o apto a permanecer no quadro de oficiais.

3. Sendo assim, o autor, ora apelante se enquadra na hipótese do art. 12, “d”, e não há qualquer conduta nos autos que esteja em desarmonia com as demais hipóteses, não havendo, portanto, fundamento legal para que não seja promovido com ressarcimento de preterição ao posto de Capitão a contar do dia 21/04/2007.

4. Recurso conhecido, e provido à unanimidade.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
embargos de declaração
(ID. Num. 3561520), aduzindo que o julgado é omisso, pois não teria se manifestado acerca da constitucionalidade do artigo 33 do Decreto Estadual 4.244/86.

Contrarrazões do embargado
(ID. Num. 3611888), pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, entendo que a alegação de omissão não tem cabimento, pelo simples fato da constitucionalidade ou não do artigo mencionado não ter tido qualquer influência na decisão colegiada, visto que, foi dado provimento ao pedido do ora embargado em razão de ter sido inocentado pelo conselho de justificação, isto é, apto a permanecer no quadro de oficiais,
in verbis:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA UNANIMEMENTE. DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM A CORPORAÇÃO MILITAR. INCONSISTÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. OFICIAL QUE JUSTIFICOU A FALTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. JUSTIFICANTE JULGADO PLENAMENTE CAPAZ DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA2008.300545-70, Rel. RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, Órgão Julgador SEÇÃO DEDIREITO PENAL, Julgado em 2009-06-08. Publicado em 2009-06-17).

Portanto, o embargado se enquadraria na hipótese do art. 12, “d”, e não há qualquer conduta nos autos que esteja em desarmonia com as demais hipóteses, não havendo, portanto, fundamento legal para que não seja promovido com ressarcimento de preterição ao posto de Capitão a contar do dia 21/04/2007.

Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo embargante, não restam dúvidas de que constitucionalidade do artigo 33 do Decreto Estadual 4.244/86 e nada interferiu na apreciação do julgado.

E mais, válido ressaltar que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info585).

Sendo assim, apesar da alegação de omissão, na realidade o embargante não se conformando com o entendimento deste relator, pretende mais uma vez rediscutir o mérito da ação o que não é cabível em sede de embargos de declaração, que nos termos do art. 1.022 do CPC/15, servem apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial, ostentando caráter integrativo ou aclaratório.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021